Tribunal: TJDFT
Processo: 0750377-88.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0750377-88.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A AGRAVADO: EDIVANDO GONCALVES DAMASCENA D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília pela qual, em ação de obrigação de fazer ajuizada por REGINALDO CIPRIANO DE LIMA (autos no 0712126-68.2025.8.07.0010), deferida a tutela antecipada de urgência, decisão no seguinte teor: “Inicialmente, defiro a gratuidade de justiça à parte requerente. Promovo a anotação correspondente no cadastramento processual. Em face do documento de ID 256071006, defiro a prioridade na tramitação do feito (art. 1.048, I, do CPC), já anotada no cadastramento processual. DA TUTELA DE URGÊNCIA Cuida-se de ação de obrigação de fazer, movida por EDIVANDO GONCALVES DAMASCENA em desfavor de SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A, em que requer, em sede de tutela de urgência, “a) autorize e custeie integralmente a terapêutica prescrita (ABIRATERONA E DEGARELIX) e o estadiamento oncológico); b) restabeleça fisioterapia domiciliar indispensável;”, sob pena de imputação de multa por descumprimento da determinação o judicial a ser arbitrada por este Juízo. O autor narra que é segurado do plano de saúde operado pela requerida, tendo sido diagnosticado com portador de adenocarcinoma de próstata, estádio IV, com metástases ósseas e linfonodais extensas. Afirma, que iniciou o tratamento, sendo submetido a procedimento cirúrgico. Relata que necessita de tratamento oncológico imediato, no entanto, a operadora de saúde negou o fornecimento de medicamentos indicados por seu médico assistente. Aponta que “O tratamento deveria ter sido iniciado em 30/10/2025. Hoje, 06/11/2025, já há atraso grave e injustificado, com perda de janela terapêutica e risco real de progressão neurológica irreversível e redução acelerada da sobrevida”. Relata que, a despeito da imprescindibilidade dos medicamentos e do pedido autoral, a parte requerida negou autorização para o custeio do medicamento, ao argumento de que “o pedido médico apresentado possui relação com a doença preexistente declarada no momento da adesão ao Plano de Saúde foi aplicada CPT de 24 (vinte e quatro) meses, conforme preveem as Cláusulas V e VI do Contrato, razão pela qual a solicitação foi NEGADA.”. Decido. Pontuo, de início, que os autos versam sobre relação jurídica submetida aos ditames do Código de Defesa do Consumidor, consoante entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 608/STJ). O autor comprova sua vinculação ao plano de saúde, na condição de paciente e consumidora, a partir da declaração anual de débitos (ID 254433370), da declaração de permanência (ID 254433379) e da negativa do plano está evidenciada na resposta de ID 256071008. Por sua vez o relatório do médico que assiste o paciente é expresso ao afirmar a necessidade e urgência da administração da terapia ao autor (ID 256071006): "Paciente com diagnóstico de adenoacarcinoma de próstata, estádio IV, com doença metastática em ossos e linfonodos, doença extensa. (...) Paciente com indicação de tratamento de deprivação hormonal paliativo para controle da doença." O requerente, além do liame jurídico regularmente estabelecido entre as partes, comprovou, documentalmente, a relevância da fundamentação, calcada em expressa recomendação médica. Infere-se, pois, a necessidade de provimento imediato e que assegure, na forma devida, o procedimento indicado, o que, segundo se extrai dos elementos informativos acostados aos autos. Ao que se colhe dos autos, a doença apresenta cobertura contratual, mas o custeio do tratamento especificamente indicado pelo especialista foi negado pelo plano de saúde. A probabilidade do direito e o risco de dano irreversível para a parte autora, parte vulnerável na relação estabelecida com a operadora, ressaem, assim, evidenciados de forma inequívoca. Convém destacar que não haveria, na espécie, perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, uma vez que eventual improcedência da demanda poderá acarretar a responsabilização patrimonial da requerente, no que tange às despesas com os exames, medicamentos e tratamento preconizados, restando atendido, também sob tal viés, o requisito presente no art. 300, § 3o, do Código de Processo Civil. Demais disso, não se pode olvidar que os contratos de seguro e assistência à saúde são pactos de cooperação e solidariedade, cativos e de longa duração, informados pelos princípios consumeristas da boa-fé objetiva - com seus deveres laterais de lealdade e proteção - e da função social, tendo o objetivo precípuo de assegurar ao consumidor, no que tange aos riscos inerentes à sua saúde, tratamento e acompanhamento necessários à manutenção do bem jurídico mais caro ao ordenamento jurídico, de modo a preservar a dignidade e a própria vida do usuário do plano. Os artigos 18, § 6o, III, e 20, § 2o, do CDC preveem a necessidade da adequação dos produtos e serviços à legítima expectativa do consumidor de que, em caso de pactuação de contrato oneroso de seguro de assistência à saúde, não venha a ficar desamparado quanto a procedimento médico premente e essencial à preservação de sua vida. Este Juízo não desconhece o Julgamento do STJ, constante dos EREsp 1886929 EREsp 1889704 que, por maioria de votos, a seção definiu as seguintes teses acerca da concessão de procedimentos não previstos no ROL da ANS: 1. O rol de procedimentos e eventos em saúde suplementar é, em regra, taxativo; 2. A operadora de plano ou seguro de saúde não é obrigada a arcar com tratamento não constante do rol da ANS se existe, para a cura do paciente, outro procedimento eficaz, efetivo e seguro já incorporado ao rol; 3. É possível a contratação de cobertura ampliada ou a negociação de aditivo contratual para a cobertura de procedimento extra rol; 4. Não havendo substituto terapêutico ou esgotados os procedimentos do rol da ANS, pode haver, a título excepcional, a cobertura do tratamento indicado pelo médico ou odontólogo assistente, desde que (i) não tenha sido indeferido expressamente, pela ANS, a incorporação do procedimento ao rol da saúde suplementar; (ii) haja comprovação da eficácia do tratamento à luz da medicina baseada em evidências; (iii) haja recomendações de órgãos técnicos de renome nacionais (como Conitec e Natjus) e estrangeiros; e (iv) seja realizado, quando possível, o diálogo interinstitucional do magistrado com entes ou pessoas com expertise técnica na área da saúde, incluída a Comissão de Atualização do Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde Suplementar, sem deslocamento da competência do julgamento do feito para a Justiça Federal, ante a ilegitimidade passiva ad causam da ANS. No caso, restou evidenciado que o tratamento reclamado pelo autor é o adequado ao seu quadro de saúde e se mostra essencial e urgente, sob pena de complicações elevadas ao seu precário quadro de saúde. Não se referindo a procedimento experimental, mas, sim, na alternativa única à proteção da vida do paciente. Nesse descortino, há duas situações que evidenciam a necessidade de postura cautelar em relação à demanda. A gravidade do quadro de saúde do requerente, narrado no relatório médico, e o fato de as terapias anteriores não terem sido suficientes para conter o câncer. Nesta situação, a realização do tratamento médico para superar o quadro agudo da doença caracteriza-se como medida emergencial, não se tratando de mero fornecimento de medicamentos. Nesse entendimento: DIREITO DO CONSUMIDOR E DIREITO À SAÚDE. APELAÇÕES CÍVEIS. PLANO DE SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO OFF-LABEL PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO. NEGATIVA INDEVIDA DE COBERTURA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. INCIDÊNCIA SOBRE A OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECURSO DO PLANO DESPROVIDO. RECURSO DA AUTORA PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelações Cíveis interpostas contra a sentença que condenou a operadora de plano de saúde ao fornecimento do medicamento Degarelix (Firmagon) para tratamento de neoplasia maligna de mama e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. A autora sustenta omissão quanto à fixação de honorários advocatícios sobre a obrigação de fazer. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se é abusiva a negativa de cobertura do medicamento Degarelix (Firmagon) por não constar do rol da ANS e ser prescrito off-label para tratamento oncológico; (ii) estabelecer se a base de cálculo dos honorários advocatícios de sucumbência deve incluir a obrigação de fazer consistente no fornecimento do fármaco. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os de autogestão, nos termos da Súmula 608 do STJ, sendo vedada cláusula que imponha desvantagem excessiva ao consumidor (arts. 47 e 51, IV, do CDC). 4. A Lei no 14.454/2022 alterou a Lei no 9.656/1998 para prever que o rol da ANS tem caráter exemplificativo, permitindo a cobertura de tratamentos fora do rol, desde que preenchidos os requisitos legais do art. 10, §13, I e II. 5. O medicamento Degarelix está devidamente registrado na Anvisa e foi prescrito por médica oncologista como alternativa necessária diante de falha terapêutica, preenchendo os requisitos legais para cobertura mesmo em uso off-label. 6. A recusa do plano de saúde compromete a função social do contrato e a boa-fé objetiva (CC, art. 421), violando o direito fundamental à saúde (CF, art. 6o e 196) e configura conduta abusiva. 7. A negativa de cobertura de tratamento oncológico, diante de prescrição médica fundamentada e respaldo em evidência científica, gera abalo psicológico à paciente, configurando dano moral indenizável (CF, art. 5o, X; CC, art. 186). 8. A obrigação de fazer consistente no fornecimento de medicamento tem conteúdo econômico mensurável e deve integrar a base de cálculo da verba honorária, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, conforme entendimento pacífico do STJ (Tema 1076). IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso da operadora de plano de saúde desprovido. Recurso da autora provido. Tese de julgamento: 1. A negativa de cobertura de medicamento prescrito para tratamento oncológico, mesmo que off-label e fora do rol da ANS, é abusiva quando preenchidos os requisitos do art. 10, §13, da Lei no 9.656/1998. 2. O fornecimento de medicamento registrado na Anvisa, prescrito por profissional habilitado e com respaldo em evidência científica, impõe-se ao plano de saúde, sob pena de violação ao direito à saúde. 3. A recusa indevida de cobertura em tratamento de câncer configura ato ilícito indenizável por danos morais. 4. A obrigação de fazer com conteúdo econômico mensurável deve integrar a base de cálculo dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, X; 6o; 196. CC, arts. 186, 421. CDC, arts. 47 e 51, IV. Lei no 9.656/1998, arts. 10, §13, e 12, I, “c”. Lei no 14.454/2022. CPC, art. 85, §§ 2o e 11. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp 2.053.576/SP, Rel. Min. Humberto Martins, 3a Turma, j. 17.06.2024, DJe 19.06.2024. STJ, Tema 1076. TJDFT, Acórdãos 1931484, 1727180, 1835760, 1992035 e 1991940. (Acórdão 2010299, 0702365-17.2024.8.07.0020, Relator(a): RENATO SCUSSEL, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 11/06/2025, publicado no DJe: 30/06/2025.) Portanto, em cognição sumária e não exauriente, tenho que se mostra ilegítima a recusa da operadora ré em autorizar o custeio dos medicamentos prescritos, de modo que se afigura necessária a providência liminar, sob pena de prejuízo irreparável e ineficácia máxima da tutela final. Assim, sem prejuízo da análise definitiva que será realizada por ocasião da sentença, registro que se afiguram presentes os requisitos autorizadores da concessão da medida pleiteada, nos moldes do art. 300 do CPC, limitada, todavia, aos elementos estritamente necessários ao satisfatório atendimento das necessidades da requerente, nos termos da prescrição médica. Noutro giro, verifica-se que as solicitações médicas de ID 256071006 – pág. 2 e ID 256071010 se referem tão somente aos medicamentos. Desta forma, o pedido de restabelecimento da fisioterapia domiciliar não poderá ser deferido em sede de antecipação de tutela, na medida em que não foi apresentada solicitação médica nesse sentido. Ante o exposto, DEFIRO EM PARTE a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar que a ré, NO PRAZO DE 5 dias, autorize o fornecimento, às suas expensas, das medicações ABIRATERONA E DEGARELIX, nos moldes solicitados pelo médico que assiste o autor (256071006 – pág. 2 e ID 256071010), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias.” (ID 256173943, autos originários). Nas suas razões, a agravante SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MÉDICO S/A narra que o agravado “é beneficiário do plano de saúde ( ), conforme contrato firmado entre as partes em 01.04.2024”, que “no ato de contratação do plano de saúde, o Agravado declarou ser portador de doenças/lesão preexistente referente câncer, com diagnóstico de ‘Câncer de Próstata: C61 - Câncer de Próstata há 7 anos’ e, nesse caso, incide “cumprimento de período de carência contratualmente previsto — CPT (Cobertura Parcial Temporária) de doença preexistente pelo prazo de 2 (dois)”. Afirma que “de acordo com o relatório médico, a real razão para a solicitação do tratamento do Agravado se vincula à doença preexistente adenocarcinoma de próstata (câncer de próstata), com acompanhamento desde 2015 — antes e muito da contratação do plano de saúde — indicando a neoplasia metastática”. Diz que “a CPT não se confunde com a carência contratual de 180 dias, isso porque enquanto a carência contratual é aplicada a todos os contratantes de planos, tratando-se de cláusula geral que cede à existência súbita de situação de urgência e emergência, a Cobertura Parcial Temporária só se aplica em contratos de indivíduos portadores de condição de saúde específica instalada e conhecida à época da contratação do plano, sem previsão de quebras”. Afirma que “com base na informação dada pelo próprio beneficiário, foi ofertada ao Agravado a Cobertura Parcial Temporária, com a qual anuiu, assinando o termo de aceitação de CPT (Cobertura Parcial Temporária) no qual resta clara a suspensão, pelo prazo de 24 meses a cobertura para doenças e lesões preexistentes o qual se finda em 01.04.2026.” Assevera que “não se trata de negativa assistencial por mero quadro evolutivo de sua condição, como tenta fazer crer o Agravado em sua inicial completamente tendenciosa, mas de negativa em razão de condição de saúde já constatada pelo beneficiário antes da contratação e informada ao plano de saúde na adesão, com tratamento iniciado, conforme seus próprios relatos e parecer médico, em 2015”. Destaca que “a Operadora não pode ser compelida a arcar com eventuais procedimentos de beneficiários que se encontram em período de carência, contrariamente ao que aduz o MM. Magistrado de primeira instância, não é, portanto, atitude ilegal e está dentro dos ditames da ANS”. Ressalta que “a ANS prevê a possibilidade do plano de saúde no momento da realização da entrevista qualificada para admissão no plano, em virtude da natureza da doença/lesão preexistente, optar por oferecer a cobertura parcial temporária e/ou o agravo, conforme previsão do art. 6o da mesma Resolução”. Quanto ao efeito suspensivo, aduz que “O fundado receio de lesão grave e de difícil reparação consiste no evidente prejuízo que não só a Agravante sofrerá, mas também todos os beneficiários e empregados da empresa que, direta ou indiretamente, provém dos seus recursos. ( ) os valores necessários ao cumprimento da tutela de urgência serão retirados do fundo comum a todos os beneficiários, igualmente idosos e em tratamento médico, mas que ao contrário do Agravado, não pretendem burlar uma cláusula contratual válida com o artifício da alegação de “urgência/emergência” que não reflete os reais conceitos dessas palavras, de natureza técnica e restrita, como explicitado ao longo do presente recurso.” Ao final, requer: “Pelo exposto, pede a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, deferindo a antecipação da tutela recursal, com a finalidade de suspender a decisão recorrida, para que, após a intimação da parte contrária para contrarrazoar o recurso, seja o presente agravo de instrumento CONHECIDO e PROVIDO, para reformar definitivamente a decisão liminar proferida pelo juízo de primeira instância, e, por conseguinte, indeferir o pedido pretendido pela parte Agravada.” (ID 78441481). Preparo recolhido (ID 78473356). É o relatório. Decido. Hipótese que se amolda ao que previsto no inciso I do art. 1.015, CPC (decisão interlocutória que versa sobre tutela provisória). Satisfeitos os demais requisitos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. O presente recurso tem por objeto decisão interlocutória proferida em ação de obrigação de fazer pela qual deferida a antecipação de tutela para determinar à agravante autorize e custeie “das medicações ABIRATERONA E DEGARELIX, nos moldes solicitados pelo médico que assiste o autor (256071006 – pág. 2 e ID 256071010), sob pena de multa diária no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), limitada, por ora, à quantia de R$ 30.000,00 (trinta mil reais), sem prejuízo da adoção de outras medidas que se fizerem necessárias” para o tratamento do adenocarcinoma de próstata. Conforme anotado no relatório, a agravante alega não satisfação dos requisitos da tutela de urgência deferida na origem. Sustenta, em resumo, que a negativa de cobertura do tratamento ocorreu “por se tratar de uma doença preexistente, com incidência de Cobertura Parcial Temporária (CPT) pelo prazo de 2 (dois) anos” (ID63732847 – p.4). E intenta, nesta sede, a concessão de efeito suspensivo para sobrestar os efeitos da decisão até o julgamento do mérito recursal. O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo ou antecipar os efeitos da tutela recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 932, inciso II, c/c art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.019, inciso I, todos do CPC), e não houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão (art. 300, § 3o do CPC). Em análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, não vislumbro os requisitos autorizadores para a concessão do efeito suspensivo vindicado. Os documentos que instruem os autos originários demonstram que o agravado é beneficiário do plano de saúde administrado pela agravante, início da cobertura em 01/04/2024 (ID 254433379, origem). Depreende-se do contrato a definição de carência de 24 meses em relação a doenças ou lesões preexistentes, assim como de cobertura parcial temporária – CPT (ID 254433366 – p.34). E consta ter o agravante declarado ter sofrido: “Doença arterial coronariana sem infarto prévio devido angina com implantação de stent há 2 anos; Acidente Vascular Cerebral – Isquêmico: I61, I64 - Acidente Vascular Cerebral – Isquêmico há 22 anos; Câncer de Próstata: C61 - Câncer de Próstata há 7 anos; Déficit visual lado esquerdo há 22 anos devido lesão ” (ID 254433366 – p.32/33). Consta do relatório médico firmado em 30/10/2025 pelo Dr. Gabriel machado Leite (CRM-DF 19062): “Paciente com diagnóstico de adenocarcinoma de próstata, estádio IV, com doença metastática em ossos e linfonodos, doença extensa. Trata-se de paciente com diagnóstico inicial em 2017 tratado com radioterapia e recidiva de doença em 09/2025 evoluindo com quadro de compressão medular sendo tratado cirurgicamente. Paciente com indicação de tratamento de deprivação hormonal paliativo para controle da doença." ID 256071006, na origem. SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A (agravante) negou autorização a “TERAPIA ONCOLÓGICA - PLANEJAMENTO E 1o DIA DE TRATAMENTO (Terapia oncológica - Medicação Degarelix (firmagon))” sob a seguinte justificativa: “Carência por CPT (Cobertura Parcial Temporária)” — ID 254433368, origem. De acordo com a Resolução Normativa ANS 558/2022, consideram-se “Doenças ou Lesões Preexistentes (DLP) aquelas que o beneficiário ou seu representante legal saiba ser portador ou sofredor, no momento da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, de acordo com o art. 11 da Lei no 9.656, de 3 de junho de 1998, o inciso IX do art. 4o da Lei no 9.961, de 28 de janeiro de 2000 e as diretrizes estabelecidas nesta Resolução” (art. 2o, inciso I; grifei) Referida resolução define Cobertura Parcial Temporária (CPT) como sendo “aquela que admite, por um período ininterrupto de até vinte e quatro meses, a partir da data da contratação ou adesão ao plano privado de assistência à saúde, a suspensão da cobertura de Procedimentos de Alta Complexidade (PAC), leitos de alta tecnologia e procedimentos cirúrgicos, desde que relacionados exclusivamente às doenças ou lesões preexistentes declaradas pelo beneficiário ou seu representante legal” (art. 2o, inciso II). Pelo que se tem, o “Câncer de Próstata: C61 - Câncer de Próstata há 7 anos” — ID 209025178 – p.13) declarado pelo agravante foi tratado em 2017 (“diagnóstico inicial em 2017 tratado com radioterapia”), só foi diagnosticado novamente em 2025 ( recidiva de doença em 09/2025) — relatório médico de ID 256071006, na origem. Ou seja: o fato é que o agravado foi diagnosticado câncer; mas o mesmo foi tratado em 2017. E isto foi por ele informado quando da contratação do plano de saúde. Assim, o câncer que, nos termos do relatório médico firmado em 30/10/2025 pelo Dr. Gabriel Machado Leite (CRM-DF 23041), havia sido diagnosticado novamente em setembro/2025 não pode ser tido como a doença preexistente da qual o contratante sabia ser, à época da contratação, “portador ou sofredor “ (inciso I do art. 2o da Resolução Normativa ANS 558/2022. Assim, não se pode afirmar que o diagnóstico atual anotado no relatório médico seja continuidade da doença que já havia sido tratada em 2017 (tanto que o relatório indica “recidiva de doença”, termo médico utilizado para indicar reaparecimento de doença após um período em que a doença não era mais detectável aos exames). Assim, o fato de o agravado já ter tratado de tumor anteriormente não pode significar que, à época da contratação, efetivamente soubesse ou efetivamente fosse portador de doença ou de lesão preexistente (como exigido pelo inciso do § 2o da Resolução Normativa ANS 558/2022). Por isto, a Cobertura Parcial Temporária prevista no contrato, firmada a partir da declaração do beneficiário de ter realizado tratamento de “Câncer de Próstata: C61 - Câncer de Próstata há 7 anos”, não pode se prestar a justificar a negativa do Plano de Saúde, muito menos autorizar a conclusão de que deve significar limitação geral de cobertura para tratamento de outros tumores, que não existiam ou não eram conhecidos do paciente quando contratou o plano. Assim, e pelo menos nesta sede, não satisfeito o requisito “probabilidade do direito” em favor da agravante. Perigo de dano, nas lições de Fredie Didier Júnior, como pressuposto para a concessão de tutela de urgência, deve ser efetivo, atual e grave: ‘Importante é registrar que o que justifica a tutela provisória de urgência é aquele perigo de dano: i) concreto (certo), e, não hipotético ou eventual, decorrente de mero temor subjetivo da parte; ii) atual, que está na iminência de ocorrer, ou esteja acontecendo; e, enfim, iii) grave, que seja de grande ou média intensidade e tenha aptidão para prejudicar ou impedir a fruição do direito’ (DIDIER JR, Fredie. Curso de Direito Processual Civil: teoria da prova, direito probatório, ações probatórias, decisão, precedente, coisa julgada e antecipação dos efeitos da tutela. 11 ed. - Salvador: Ed. Jus Podivm, 2016, v. 2., p. 610). A agravante afirmou, genericamente, que “O fundado receio de lesão grave e de difícil reparação consiste no evidente prejuízo que não só a Agravante sofrerá, mas também todos os beneficiários e empregados da empresa que, direta ou indiretamente, provém dos seus recursos”, o que insuficiente para caracterizar o requisito. E, no ponto, destaca-se: o custeio dos medicamentos do agravado não teria o condão de inviabilizar o exercício regular de sua atividade, uma das maiores operadoras de saúde do país. Assim é que, em juízo de cognição sumária e sem prejuízo de reanálise da matéria, indefiro o pedido de efeito suspensivo. Recebo o recurso no efeito devolutivo. Comunique-se à vara de origem, dispensadas as informações. Intime-se a agravante. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso no prazo legal. Brasília, 16 de novembro de 2025. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora